Tribunal: TJDFT
Processo: 0727517-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0727517-30.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FLAVIO HENRIQUE RODRIGUES LEITE IMPETRANTE: EDSON RIBEIRO AMARAL JUNIOR AUTORIDADE: JUÍZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de habeas corpus em que figura como paciente FLÁVIO HENRIQUE RODRIGUES LEITE, tendo por questionamento ato supostamente ilegal praticado pelo d. Juiz da 4a Vara de Entorpecentes do DF, que, nos autos da ação penal no 0718266-82.2024.8.07.0001, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva. O impetrante, porém, questiona os fundamentos invocados pelo Juízo singular, destacando, em apertada síntese, que o arquivamento do inquérito em relação ao crime de associação ao tráfico configura fato novo apto a ensejar a revogação da segregação cautelar do paciente. Alega, ainda, que o paciente é réu primário, menor de 21 anos, possui bons antecedentes, residência fixa e o crime a ele imputado não foi exercido com emprego de violência ou grave ameaça. Acrescenta que, em caso de eventual condenação, incidir-se-á na espécie a causa de diminuição do tráfico privilegiado, de modo que a sua pena será inferior a 4 anos, cumprida em regime aberto, ou até mesmo convertida em pena alternativa. Outrossim, sustenta que o Juízo a quo invocou fundamentos referentes a outro réu, tais como maus antecedentes e materiais apreendidos com este último. Ressalta que o paciente não pode ser prejudicado pelas condições desfavoráveis do corréu, sob pena de violação ao princípio da intranscendência da pena. Requer, portanto, a concessão da liminar em habeas corpus, com o estabelecimento do monitoramento eletrônico ou prisão domiciliar. No mérito, pugna pela expedição de alvará de soltura. É o relatório. DECIDO Cuida-se de pedido liminar aviado no bojo de habeas corpus que objetiva tutelar direito de ir e vir do paciente, em face de suposta ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do ora paciente. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). Como se sabe, conquanto não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso concreto e tendo por base o juízo de cognição sumária próprio das decisões em caráter liminar, estou a corroborar com o entendimento do Juízo singular quanto à subsistência dos motivos que levaram à conversão da prisão em flagrante em preventiva por ocasião da audiência de custódia. Com efeito, o arquivamento parcial do inquérito policial, relativamente ao crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei 11.343/2006), por si só, não se traduz em motivo superveniente suficiente para a revogação da prisão preventiva, desde que, como na situação dos autos, permaneçam hígidos os requisitos legais da medida de segregação cautelar. Exige-se para a decretação da prisão preventiva a presença do fumus comissi delicti, consistente na prova da materialidade e nos indícios de autoria, conforme art. 312 do CPP; de ao menos um dos fundamentos do periculum libertatis, também com apoio no citado art. 312 do CPP; e uma das condições de admissibilidade previstas no art. 313 do diploma processual. Os elementos contidos nos autos, em uma análise perfunctória, demonstram a materialidade delitiva e os indícios de autoria, tendo sido o paciente preso em flagrante na prática, em tese, de atividade típica de tráfico de drogas. Além do mais, a decisão de origem está fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, notadamente visando obstar a reiteração delitiva. Nesse ponto, a propósito, diversamente do que alega o impetrante, o d. Juiz de primeiro grau não invocou circunstâncias desfavoráveis a outro corréu para justificar a manutenção da prisão preventiva do ora paciente. Na realidade, há menção a informações de que o paciente FLÁVIO vinha, reiteradamente, persistindo e fazendo da prática do potencial tráfico uma atividade habitual. A informação, em princípio, é corroborada pela declaração prestada por um dos usuários ouvidos na delegacia de polícia, no sentido de que era rotineira a aquisição de “crack” pelo declarante com as pessoas de WILLIAME e FLÁVIO, este último ora paciente (id. 61151084 – p. 11/10). Quanto à possibilidade, aventada pelo impetrante, de que em eventual condenação o paciente virá a ser beneficiado com o reconhecimento do tráfico privilegiado, parece-me, por ora, acertada a compreensão adotada pelo d. Juiz a quo, que assim motivou a sua decisão: (...) De mais a mais, a projeção em perspectiva sobre o possível e futuro acesso ao redutor legal do tráfico privilegiado é mera conjectura, constitui evento futuro e incerto e depende de uma análise de mérito que só poderá ser promovida em sede de sentença. Na verdade, o requerente pode vir até ser absolvido, fato que ainda assim não desnaturaria a necessidade da prisão decretada pelo juízo do NAC. (...) (id. 61152014 – p. 4) Logo, estou a corroborar, neste momento inicial, com o entendimento do Juízo singular acerca da necessidade da segregação cautelar do paciente como garantia da ordem pública, cujo requisito, em princípio, restou devidamente evidenciado conforme as peculiaridades do caso concreto, e não de maneira abstrata como sugerido pelo impetrante. De mais a mais, forçoso compreender que a prisão cautelar não viola o princípio da presunção de inocência, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. E não é demasiado reforçar que as circunstâncias pessoais favoráveis ao paciente, tais como residência fixa e trabalho lícito, não interferem na manutenção da prisão preventiva, quando presentes seus requisitos, descritos no art. 312 do Código de Processo Penal, como é o caso dos autos. Pontuo, também, que a pena máxima da infração penal imputada ao paciente é superior a 4 (quatro) anos, atendendo-se ao disposto no art. 313, inciso I, do CPP, e, ainda, em razão das circunstâncias apontadas, as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram, neste momento, suficientes e adequadas. Deste modo, não me parece haver motivos urgentes e plausíveis que justifiquem a revogação em caráter liminar da prisão preventiva, tampouco a sua substituição, sendo o caso, portanto, de se aguardar o regular prosseguimento do writ, com o seu julgamento de mérito pelo Colegiado. De qualquer modo, reitero, por fim, que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que objetiva pôr fim a ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, o que não restou comprovado, de plano, no caso em exame, uma vez que o decreto de prisão preventiva (ou sua manutenção) ocorreu mediante decisão devidamente fundamentada no feito originário, não sendo, assim, o caso de censura monocrática por parte dessa Relatora. Com esses fundamentos, INDEFIRO a liminar pleiteada. Comunique-se ao Juízo singular. Dispenso as informações. Após, vista a Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de julho de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora